Tribunal: TCU
Processo: 005.458/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2403/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular de parcela referente à "Diferença Individual L. 12998", oriunda do antigo Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS), sem a devida absorção pelos reajustes remuneratórios supervenientes; Considerando que a parcela em questão decorre do art. 3o, §§ 2o a 5o, da Lei 10.855/2004, posteriormente transformada em Diferença Individual pelo art. 30 da Lei 12.998/2014; Considerando que a opção pela Carreira do Seguro Social, instituída pela Lei 10.855/2004, implicava a absorção gradual dos valores pagos a título de PCCS, mediante transformação em diferença pessoal nominalmente identificada (DPNI), posteriormente convertida em VPNI e, por fim, em Diferença Individual; Considerando que, conforme demonstrado pela unidade técnica, os reajustes ocorridos entre novembro de 2003 e dezembro de 2005 foram suficientes para absorver integralmente a parcela percebida pelo interessado, inexistindo resíduo legítimo suscetível de manutenção sob a rubrica "Diferença Individual L. 12998"; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da ilegalidade da manutenção de parcela referente ao antigo PCCS sem observância das absorções determinadas pela legislação de regência, a exemplo dos Acórdão 3891/2025-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, e 6.930/2025-TCU-Segunda Câmara, da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Odemar Leite da Silva; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade decorra exclusivamente de questão jurídica já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Odemar Leite da Silva; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.458/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Odemar Leite da Silva (XXX.649.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Odemar Leite da Silva, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.